Tribunal: STF
Processo: HC 264726
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pleito de afetação do julgamento do recurso ao Plenário. Indeferimento. Sustentação oral no agravo regimental no habeas corpus. Resolução nº 642/2019. 



    Referente à Petição nº 165.310/2025 (evento 16).  



    Em 14.11.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão que negou seguimento ao habeas corpus.   



    O defensor do agravante, por intermédio da referida petição, requer a afetação do julgamento ao Plenário e a realização de sustentação oral.  



    É o relatório. Decido.   



    Não é de se acolher o pedido de afetação do julgamento ao Plenário, consabido que a hipótese nele versada desafia a competência das Turmas desta Suprema Corte, a teor do art. 9º, I, a, do RISTF.  



    Registro que as Turmas, enquanto órgãos do Tribunal (art. 3º do RISTF), atuam em nome do STF, não se podendo desconsiderar que as regras de distribuição interna de competência entre os órgãos desta Casa (Plenário e Turmas) propõem-se a emprestar funcionalidade ao próprio Tribunal, essência da edição da ER 49/2014, pela qual se buscou racionalizar o julgamento dos processos submetidos a esta Corte.  



    Acresço que a alínea “c” do inciso II do art. 6º, bem como os arts. 11 e 22, parágrafo único, todos do RISTF, contemplam faculdade da Turma ou do Relator de afetar o caso ao Pleno desta Suprema Corte, prerrogativa essa não exercida no caso, pois em discussão matéria pacificada no âmbito de ambas as Turmas desta Casa, cuja orientação coincide com a solução jurídica adotada no ato decisório agravado.  



    No tocante ao pedido de sustentação oral, anoto que, na dicção do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019 (acrescido pela Resolução nº 669/2020),“nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.  



    O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral deverá “observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019) – Procedimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020.   



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de afetação do julgamento ao Plenário. Quanto ao pedido de sustentação oral, observe-se o disposto na Resolução nº 642/2019.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente